Tribunal: STF
Processo: Rcl 41292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 646 
(ARE 678.112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX), bem como afrontado o decidido nos RE 1025819 AgR ( Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e RE 595.893 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI , além de ter ofendido o conteúdo da Súmula 683 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, os reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/7):
    Os Reclamantes se inscreveram no Processo Seletivo para Cadastramento em Banco de Dados para o Serviço Técnico Temporário em 2019/2020 para Cargos de Nível de Fundamental (Estágio Básico de Cabo Temporário - Cabos Especialistas Temporários) nas especialidades Auxiliar de Mecânica Auto (Gasolina e/ou Diesel) e Motorista Categoria “E”, do Comando do Exército do Rio de Janeiro/RJ – 1ª Região Militar.
    (...)
    Dentre os requisitos para Habilitação, o subitem 1.14 do Edital estabeleceu os critérios etários para os candidatos do processo seletivo, como ter no mínimo 19 (dezenove) e no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade na data da incorporação (2020), mas sua aplicabilidade estava suspensa em todo o território nacional em virtude de decisão proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública n.º 1000202-11.2017.4.01.3100 – 2ª VF/AM, que determinou que a União se abstivesse de aplicar o critério etário para ingresso nas forças armadas em respeito ao entendimento deste E. STF que reconheceu, por repercussão geral, que o limite etário para ingresso na carreira militar só poderia ocorrer por meio de lei em sentido estrito (RE 600885) consoante o art. 142, §3º, X, da CF/88, bem como que o limite da idade para inscrição em concurso público somente é legítimo quando se justifica a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (RE 678112).
    (...)
    Na sequencia, os Reclamantes foram aprovados em todas elas, sendo a última de “Entrega de Certidões” – que ocorreu entre os dias 16 e 17 de janeiro de 2020, com resultados divulgados no dia 23 de janeiro de 2020.
    (...)
    A convocação em 1ª chamada para a Reunião de Orientação foi publicada em 28/01/2020, pela internet, convocando os Reclamantes para se apresentarem no dia 31/01/2020 (Doc. 07).
    No mesmo dia, porém, constou uma segunda lista de convocação “Retificada”, com a exclusão do nome de todos os candidatos com mais de 40 anos de idade, sem mencionar o motivo da retificação, constando dentre eles os nomes dos Reclamantes.
    (...)
    Os Reclamantes compareceram na 2ª Reunião de Orientação, realizada no dia 04/02/2020, sendo notificados de que estariam excluídos do processo seletivo e que não seriam incorporados em conformidade com o Termo Aditivo de autoria do Comandante, praticado com base nas limitações de idade trazidas pela nova Lei, com publicação da eliminação no dia 06/02/2020.
    Em face disto os Reclamantes impetraram mandado de segurança indicando como autoridade coatora o Comandante da 1ª Região Militar - Rio de Janeiro, com pedido de liminar perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, objetivando a reintegração no certame para que prosseguissem com a Incorporação e início do Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT).
    O mandamus foi autuado sob o n.º 5008013-30.2020.4.02.5101 e distribuído ao MM. Juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro que deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que suspendesse os efeitos do ato administrativo de exclusão dos Reclamantes do processo seletivo para a Cabo Especialista Temporário 2019/2020, da 1ª RM/RJ, para prosseguirem a partir da etapa imediatamente subsequente a que se deu a exclusão (Doc. 12).
    A autoridade coatora prestou informações, a União manifestou interesse em ingressar no feito e o Ministério Público Federal deixou de se pronunciar.
    Mais tarde, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para conceder a segurança, confirmando a liminar, para garantir a participação dos Reclamantes no certame e, caso aprovados, no curso de formação do Estágio Básico (Doc. 13).
    Em 24/04/2020, a União Federal recorreu por meio de recurso de apelação e, paralelamente, requereu junto ao Tribunal a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação para suspender os efeitos da sentença (Doc. 14).
    Cujo pedido foi protocolizado perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, autuado sob o n.º 5003905-32.2020.4.02.0000/TRF2 e distribuido ao Exmo. Desembargador Relator da 7ª Turma Especializada GUILHERME COUTO DE CASTRO que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a liminar confirmada pela sentença, com determinação de imediata comunicação aos requeridos e à 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro. (Doc. 15).
    Inconformados, os Reclamantes opuseram Embargos Declaratórios em face da decisão sustentando, em síntese, violação dos precendetes RE 1025819 AgR, RE 600.885 (com Repercussão Geral), RE 678112 (com Repercussão Geral), Súmula 683, e principalmente, RE 1025819 AgR e MS 29.506-AgR/DF, todos desta Corte. (Doc. 16).
    Ao final, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, julgue totalmente procedente a presente Reclamação, tornando-se definitivos os efeitos da liminar pleiteada, se deferida, para cassar a decisão exorbitante ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, garantindo-se aos Reclamantes o direito de serem mantidos em seus postos, como militares ativos. (fl. 17).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a intimação acerca da decisão ora impugnada foi efetuada em 24/5/2020, encontrando-se dentro do prazo para interposição de novos recursos. 
    Cumpre destacar, inicialmente, que os parâmetros pautados nos RE 1.025.819 AgR ( Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e RE 595.893 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque tratam-se de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).
    Igualmente, a Súmula 683 do SUPREMO, apontada como paradigma, é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais (Rcl 8217 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Logo, com relação aos paradigmas acima mencionados, a presente Reclamação é manifestamente incabível.
    Quanto ao parâmetro de controle remanescente, o ARE 678.112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 646 da Repercussão Geral, a presente reclamação também é inviável. O ato impugnado refere-se à decisão do TRF-2, que deferiu o pedido da União, a fim de que a Administração Militar não incorpore candidato, em razão de cumprimento de liminar confirmada em sentença (doc. 16, fl. 3).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, não foi processado o recurso de agravo. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Isso porque, conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente